Tribunal: STF
Processo: AR 2150
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Conforme disposto pelo art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Na hipótese dos autos, os agravantes limitaram-se a reiterar de forma genérica parte dos argumentos anteriores. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.